Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. ART. 4º, § 8º, DA LEI 8.437/1992. INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. ÓBICE À INTERNALIZAÇÃO DA MERCADORIA SEM O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS A TÍTULO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 189 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ART. 5º, LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRIMAZIA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE EXTENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, encontrando, na autorização legal à extensão dos seus efeitos a liminares com objeto idêntico, forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais em que os provimentos cautelares exarados, caso mantidos, implicariam a inocuidade da decisão da Presidência do Tribunal.
Pedido de extensão parcialmente acolhido.
DECISÃO
    Vistos etc.
    1. Trata-se de segundo pedido de extensão, formulado pela União (edoc. 227), dos efeitos da decisão proferida, em 10.3.2021, pelo Presidente desta Corte, Ministro Luiz Fux, na presente suspensão de tutela provisória, pela qual julgado procedente o pedido para sustar os efeitos das decisões proferidas nos autos do processo nº 1025476-28.2018.4.01.0000, em curso perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e do processo nº 1069388-89.2020.4.01.3400, no âmbito da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, “a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada sejam condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação”, “até o trânsito em julgado dos respectivos processos de origem”  (edoc. 92 - destaquei).
    2. Requer a União, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, i) “a extensão dos efeitos da decisão de suspensão exarada pelo Supremo Tribunal nesta Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória n.º 689/DF em 02/12/2020 aos seguintes pronunciamentos: (i) decisões monocráticas proferidas pelo Exmo. Desembargador Federal do TRF NERY JÚNIOR, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 5003211-02.2021.4.03.0000, vinculada à Apelação nº 5024646-02.2020.04.03.6100 e Tutela Cautelar Antecedente nº 5011514-68.2022.4.03.0000, vinculada à Apelação nº 5030691-85.2021.4.03.6100, ambas em trâmite no TRF-3; (ii) Sentença proferida pelo Exmo. Juiz Federal Substituto Leonardo Tavares Saraiva no processo de nº 1032764-07.2021.4.01.3400; e (iii) decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Federal do TRF da 1ª Região Marcos Augusto de Sousa no Agravo de instrumento nº 1025788-96.2021.4.01.0000, vinculado ao Processo originário nº 1038643-92.2021.4.01.3400; (iv) decisão monocrática proferida pela Juíza Federal Maria Cândida Carvalho Monteiro de Almeida na Tutela de Urgência deferida na ação ordinária de nº 1045081-71.2020.4.01.3400, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da SJDF; e (v) acórdão proferido pela Quarta Turma do TRF da 5ª Região no âmbito da Apelação Cível de nº 0800099-86.2020.4.05.8300”, bem como ii) “a tramitação do processo sob segredo de justiça, observado o artigo 189 do Código de Processo Civil, tendo em conta que o processo de nº 1045081-71.2020.4.01.3400 - 9ª Vara Cível da SJDF -, no bojo do qual concedida tutela de urgência ora questionada, está tramitando sob sigilo”. (edoc. 227 - destaquei)
    3. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opina pelo deferimento do pedido de extensão, observado que as “seis decisões trazidas a exame estão em evidente contrariedade ao que determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos presentes autos”, assim como anui com pedido da União para que o presente feito tramite em segredo de justiça.
    4. Registro acolhido anterior pedido de extensão “para sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0809151-77.2020.4.05.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e da decisão proferida nos autos do Processo 1016198-85.2018.4.01.3400, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pelas empresas interessadas sejam condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação, até ulterior decisão nestes autos ou até o trânsito em julgado daquela ação”. (edocs. 136 e 195, destaquei)
    5. Insurgem-se PB Distribuição e Comércio Exterior EIRELI-EPP (doc. 247) e Qually Trading – Atacadista de Alimentos, Importação Exportação – EIRILI (edoc. 252) contra o pedido de extensão.
    É o relatório.
    Decido.
    6. Sem prejuízo de ulterior exame, apresentados novos elementos, ante a primazia da regra constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5º omissis. “LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;”), reputo ausente comprovação da necessidade da decretação do segredo de justiça na espécie, limitando-se a União a formular tal pedido ao argumento de que “o processo de nº 1045081-71.2020.4.01.3400 - 9ª Vara Cível da SJDF, no bojo do qual concedida tutela de urgência ora questionada, está tramitando sob sigilo, conforme extrato que acompanha esta petição”.
    7. Não vislumbro, ao exame dos documentos relativos ao processo nº 1045081-71.2020.4.01.3400 acostados (edocs. 237, 238 e 239), a presença de dados sensíveis e que já não se encontrem publicizados, o que se soma ao fato de que a presente suspensão de tutela diz respeito a inúmeros processos em trâmite nos mais variados órgãos e origens, cujas informações contidas nestes autos passariam, como que por “arrastamento”, à regência da excepcionalidade do segredo de justiça, sequer indicada a hipótese do art. 189 do CPC/2015 em que amparado o pedido. Transcrevo o rol das hipóteses legais autorizadoras da excepcionalidade requerida:
    “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:
    I - em que o exija o interesse público ou social;
    II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;
    III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
    IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.”
    8. Preconiza o § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 que “as liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.”
    9. Verifico debatidas nos processos aos quais se requer a extensão dos efeitos da decisão de suspensão as idênticas normativas já apreciadas por esta Suprema Corte, a exemplo da Resolução CAMEX 80/2013 e da Portaria SECINT 4.593/2019, e à luz das quais reiteradamente firmei o entendimento de que configurada a identidade necessária e suficiente, ao feitio do § 8º do art. 4º da Lei nº 8437/1992, a autorizar o acolhimento do pedido. Nesse sentido, decisão do Tribunal Pleno desta Casa no presente feito, em acórdão da minha lavra, cujo teor da ementa reproduzo:
    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ART. 4º, § 8º, DA LEI 8.437/1992. IDENTIDADE DE OBJETOS CONFIGURADA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRACAUTELA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, encontrando, na autorização legal à extensão dos seus efeitos a liminares com objeto idêntico, forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais em que os provimentos cautelares exarados, caso mantidos, implicariam a inocuidade da decisão da Presidência do Tribunal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STP 689 Extn-ED, Relatora Min. Rosa Weber, Vice-Presidente, DJe-026 de 11.02.2022 - destaquei)
    10. Não bastante, no bojo das várias tutelas provisórias ora atacadas tem-se a autorização para internalizar alho importado da China, sem a necessidade do recolhimento dos direitos antidumping, enquanto expressamente determinada, na suspensão concedida pela Presidência desta Suprema Corte, não fossem liberadas as mercadorias sem o regular adimplemento dos encargos devidos ao desembaraço aduaneiro, determinação essa a alcançar cargas futuras. 
    11. Observada a destinação precípua da excepcional medida - obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas - a exegese do permissivo legal (art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992), naquilo em que autoriza a extensão dos efeitos da contracautela, deve se orientar à preservação da autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, em que tutelas provisórias, caso mantidas, possam implicar a inocuidade da decisão do Presidente do Tribunal.
    12. Na hipótese, reconhecido o risco de grave lesão à ordem econômica - razão pela qual suspensos os “efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 1025476-28.2018.4.01.0000 em curso perante Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada [fossem] condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação” -, a concessão de tutelas de urgência em processos junto a órgãos de origem vários, pelas quais assegurado o desembaraço das importações do alho oriundo da China, sem a necessidade do prévio pagamento da exação econômica, acarretam, na prática, o esvaziamento da eficácia do comando exarado pela Presidência desta Suprema Corte.
    13. Corrobora tal entendimento a manifestação do Procurador-Geral da República, consoante trecho da promoção ministerial abaixo transcrito:
    “Neste novo pedido de extensão de liminar formulado pela União, verifica-se que as seis decisões trazidas a exame estão em evidente contrariedade ao que determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos presentes autos, pois permitiram o desembaraço aduaneiro do alho importado da China sem o pagamento dos direitos antidumping.
    Ora, o comando da Suprema Corte foi expresso em condicionar o futuro desembaraço aduaneiro de produtos importados ao pagamento das exações devidas até deliberação final dos processos de origem, razão pela qual cabível a extensão da liminar outrora deferida para alcançar as novas seis decisões trazidas a exame pela União nesta oportunidade.” (edoc. 260)
    14. As decisões proferidas nas tutelas cautelares antecedentes nº 5003211-02.2021.4.03.0000 (edoc. 232) e nº 5011514-68.2022.4.03.0000 (edoc. 230), ambas junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região; na sentença nº 1032764-07.2021.4.01.3400 (edoc. 234) e na tutela de urgência na ação ordinária nº 1045081-71.2020.4.01.3400 (edoc. 235), no âmbito da 9ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; bem como no agravo de instrumento nº 1025788-96.2021.4.01.0000 (edoc. 236), em curso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao viabilizarem a liberação do alho importado da China sem o necessário adimplemento dos encargos devidos ao desembaraço aduaneiro, deixam de observar o comando exarado pela Presidência desta Suprema Corte. 
    15. No que tange à extensão dos efeitos da presente suspensão de tutela provisória à decisão proferida na apelação cível nº 0800099-86.2020.4.05.8300 – numeração registrada na ementa, na relação de ações originárias e na parte final do pedido ora em exame -, detecto não acostados os documentos comprobatórios correspondentes, mas, sim, os relativos ao processo nº 0800101-56.2020.4.05.8300 (edocs. 240 e 241) e sobre o qual versa o item 4.6 da peça incidental, a inviabilizar a adequada identificação do processo de origem a que se dirige o pedido de extensão.
    Ex positis, indefiro os pedidos de decretação do segredo de justiça, bem como de extensão dos efeitos da suspensão de tutela provisória ao processo nº 0800099-86.2020.4.05.8300 (ou nº 0800101-56.2020.4.05.8300), e acolho parcialmente o pedido de extensão para sustar os efeitos das decisões proferidas nos autos das tutelas cautelares antecedentes nº 5003211-02.2021.4.03.0000 (apelação nº 5024646-02.2020.04.03.6100) e nº 5011514-68.2022.4.03.0000 (apelação nº 5030691-85.2021.4.03.6100), ambas em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região; da ação ordinária nº 1032764-07.2021.4.01.3400 e da tutela de urgência na ação ordinária nº 1045081-71.2020.4.01.3400, no âmbito da 9ª Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; e do agravo de instrumento nº 1025788-96.2021.4.01.0000 (processo originário nº 1038643-92.2021.4.01.3400), junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2022.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente